Tribunal: TJPA
Processo: 0812914-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812914-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fiscal, proposta contra a cobrança de crédito de ICMS constante na CDA nº 002021570000780-6.

2. A parte embargante alegou omissões e contradições quanto à análise da probabilidade do direito, efeitos do depósito judicial e omissão quanto aos arts. 18 e 19 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os fundamentos do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de demonstração inequívoca da quitação do débito e a subsistência da presunção de legitimidade da CDA.
5. A existência de depósito judicial foi reconhecida, mas considerada insuficiente para afastar os efeitos da execução, nos termos da jurisprudência dominante.
6. A ausência de menção expressa aos arts. 18 e 19 da Lei nº 6.830/80 não caracteriza omissão, diante da fundamentação calcada na ausência de requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
7. Restou caracterizada a tentativa de rediscutir o mérito, hipótese incabível nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A mera discordância com a fundamentação adotada no acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 919, § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 18 e 19; CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ sobre presunção de legitimidade da CDA e limites do depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pela
OI S.A.
, contra Acórdão de ID nº 23809503, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº
0810646-51.2023.8.14.0006,

ajuizada por
SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A.
em face do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o efeito suspensivo requerido.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da Execução Fiscal nº 0801834-88.2021.8.14.0006, que objetiva a cobrança de crédito tributário de ICMS, originários do processo administrativo nº 042019690197113-2 e materializados na certidão de dívida ativa nº 002021570000780-6.

Narram os autos que ao apresentar as declarações de informações econômico-fiscais (DIEF) relativas aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019, a Secretaria de Estado de Fazenda do Pará as indeferiu, sob o fundamento de que possuíam inconsistências em seu preenchimento.

A Embargante, por sua vez, apresentou as declarações de informações econômico-fiscais (DIEF) retificadoras, e realizou o pagamento da diferença de ICMS. Todavia, apesar do despacho proferido pelo Auditor-Fiscal opinando pelo deferimento/aceitação das declarações, a Procuradoria Geral do Estado do Pará convalidou apenas declarações de informações econômico-fiscais relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, indeferindo às alusivas aos meses de maio e junho de 2019, por entender que os débitos já tinham sido inscritos em dívida ativa.

Desta feita, os embargos opostos objetivam seja reconhecido o direito a não ser compelida a novo pagamento de ICMS em razão das incorreções apresentadas nas declarações apresentadas, anulando-se, por conseguinte, a cobrança objeto da certidão de dívida ativa nº 002021570000780-6.

O magistrado
a quo
recebeu os embargos, sem a atribuição de efeito suspensivo, por não verificar na espécie os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios restaram não acolhidos, mantendo-se a decisão.

Face a decisão, a
SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A
. interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, argumentando, em suma, ter cumprido todos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: (i) relevantes fundamentos para a suspensão; (ii) possibilidade de dano de difícil reparação; e (iii) execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Aduziu a presença dos requisitos necessários à concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, por fim, requereu seja concedida, tutela recursal, para que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0810646-51.2023.8.14.0006, e, consequentemente, determinada a suspensão da Execução Fiscal nº 0801834- 88.2021.8.14.0006 até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida naqueles autos, impedindo-se que tal débito justifique a inclusão de seu nome no CADIN, SERASA ou outro órgão de proteção ao crédito ou impeça a expedição de certidão de regularidade fiscal, fazendo-se, ainda, constar no Relatório de Situação Fiscal da Agravante a condição de “débito com exigibilidade suspensa”, de modo que o Estado do Pará não possa adotar quaisquer medidas constritivas contra o seu patrimônio. No mérito, pugnou pelo integral provimento do recurso, confirmando a tutela, para proceder a reforma da decisão agravada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei a antecipação recursal da tutela, em razão da ausência de seus requisitos legais, nos seguintes termos:

Desta feita, sabendo-se que os atos praticados pela Administração Pública, sobretudo a lavratura de Autos de Infração, gozam de presunção de legitimidade que pode ser revogada apenas se comprovada a presença de vício, prudente a regular instrução do feito pelo magistrado
a quo,
uma vez que não se verifica, neste momento processual, elementos que amparem a pretensão da embargante, ora agravante. tomado por base o disposto art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, ausentes os requisitos legais,
nego a antecipação da tutela recursal
requerida, nos termos da fundamentação, até ulterior deliberação de mérito.

O
Estado do Pará
apresentou suas contrarrazões argumentando não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, a não comprovação da inexistência do débito, cujo ônus da prova compete à agravante.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado
deixou de se manifestar nos autos, haja vista a ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Desta feita, verifico que decisão recorrida se encontra em consonância com os princípios da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da efetividade da execução fiscal, pilares essenciais para a salvaguarda do crédito tributário, sem que se constate, neste momento processual, qualquer demonstração inequívoca de que a dívida está extinta ou incorretamente constituída.

Não há, portanto, razão para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento, porém, nego provimento
, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Face a esse Acórdão, a OI S.A. opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto à probabilidade do direito; alegação de contradição quanto aos efeitos executivos e ao depósito judicial; suposta omissão quanto aos arts. 18 e 19 da Lei nº 6.830/80. Desse modo requereu o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido no que tange à probabilidade do direito; à alegação de contradição quanto aos efeitos executivos e ao depósito judicial; suposta omissão quanto aos arts. 18 e 19 da Lei nº 6.830/80.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao concluir que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a quitação integral do débito tributário. A análise do conjunto probatório realizado se deu dentro da cognição sumária própria do pedido de tutela provisória, e o entendimento de que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi ilidida foi devidamente motivado com base no art. 204 do CTN.

A divergência da embargante com essa fundamentação não configura omissão, mas sim discordância com o mérito da decisão.

No que tange a alegação de contradição quanto aos efeitos executivos e ao depósito judicial também não prospera, tendo em vista que o acórdão explicitamente reconheceu a existência do depósito judicial, mas entendeu que este não afasta, por si só, os efeitos ordinários da execução fiscal, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, que não caracterizam, isoladamente, dano grave ou de difícil reparação. A fundamentação adotada é coerente e respaldada na jurisprudência dos tribunais superiores.

No que se refere à suposta omissão quanto aos arts. 18 e 19 da Lei nº 6.830/80
,
em que pese tais dispositivos não haver sido abordados expressamente, não se impunha sua análise, pois o fundamento do indeferimento da medida liminar foi a ausência de demonstração dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, o que esvazia a alegada necessidade de suspensão da exigibilidade com base em normas da Lei de Execução Fiscal.

Desse modo, verifica-se que não há omissão e contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025